Tribunal: TJDFT
Processo: 0714474-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIO CONCRETO DE RISCO À OFENDIDA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher que prorrogou medidas protetivas de urgência.
2. Alegação de ausência de indício concreto de risco à integridade física ou psicológica da ofendida, diante do arquivamento do inquérito policial correlato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios concretos de risco à ofendida que justifiquem a manutenção das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O arquivamento do inquérito policial correlato, homologado judicialmente, indica a ausência de suporte mínimo para a deflagração de ação penal.
5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção de medidas protetivas de urgência exige a demonstração de grave situação de risco. A mera sensação de insegurança, desacompanhada de prova objetiva, não justifica a imposição de restrições a direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reclamação julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1270365, 07098134320208070000, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 30.07.2020.